Tribunal: TJDFT
Processo: 0753485-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO. MENOR VALOR ENTRE O VALOR DE MERCADO DO BEM E DAS PARCELAS NÃO PAGAS.
1. “Em caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o débito apurado entre a soma das parcelas vencidas e vincendas for menor” (Acórdão 1400770, 07364006820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022).
2. Escorreita a decisão proferida pelo juízo de origem, no sentido de que a execução da dívida deverá ser representada pelo equivalente em dinheiro ao veículo financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.